Tribunal: TJSP
Processo: 0010197-59.2015.8.26.0302
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0010197-59.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é recorrente GILSON
JUNIO BARBAQUE PEREIRA DE SIQUEIRA, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010197-59.2015.8.26.0302 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito no 0010197-59.2015.8.26.0302
Comarca: Jaú
Recorrente: Gilson Junio Barbaque Pereira de Siqueira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Recorrido: Ministério Público
VOTO No. 24.281
Recurso em sentido estrito. Embriaguez ao volante. Sursis
processual. Decisão de revogação do benefício. Insurgência
defensiva. Pedido de manutenção, sob pena de ofensa à
presunção de inocência. Impossibilidade. Prática de nova
infração penal no curso do cumprimento. Hipótese de
revogação obrigatória do benefício. Art. 89, § 3o, da Lei
9.099/95. Recurso improvido.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por Gilson Junio Barbaque Pereira de Siqueira contra a
decisão de fl. 172, proferida em 19/03/2020 pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Jaú, que revogou o benefício da
suspensão condicional do processo.
Em suas razões, sustenta o recorrente a
impossibilidade de revogação do benefício em virtude da prática
de outra infração penal quando inexistente condenação definitiva,
sob pena de violação ao postulado da presunção de inocência
(fls. 210/214).
O recurso foi respondido (fl. 218), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 220) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
reclamo (fls. 232/234).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010197-59.2015.8.26.0302 -Voto no
3
O recurso não merece provimento.
Conforme se verifica dos autos, o recorrido
foi denunciado como incurso no artigo 306, do Código de Trânsito
Brasileiro, tendo o parquet oferecido proposta de suspensão
condicional do processo, pelo prazo de dois anos, mediante as
condições de proibição de frequentar determinados lugares,
proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem
autorização judicial e comparecimento pessoal e obrigatório a
juízo para informar e justificar suas atividades, a teor do artigo 89,
§ 1o, incisos II a IV, da Lei 9099/95.
Em audiência realizada em 06/06/2018, o
benefício foi aceito pelo recorrente, com período de prova
previsto até 05/06/2020, e homologado pelo juízo a quo (fls.
119/120 e 123).
No mês de setembro de 2019, o recorrente
não compareceu em juízo (fl. 150), restando frustrada a intimação
diante da informação de que ele se encontrava preso há cerca de
4 meses no CDP de Itatinga (fl. 157).
Tendo em vista a notícia de que Gilson
havia praticado nova infração penal, o benefício foi corretamente
negado, não assistindo razão à defesa quanto ao pleito
formulado.
Vertem
dos
autos
de
no
1500919-56.8.26.0063 que o recorrente foi preso em flagrante na
data de 19 de agosto de 2019, em gozo, portanto, do benefício
ora questionado, e denunciado como incurso no artigo 33, caput,
e artigo 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010197-59.2015.8.26.0302 -Voto no
4
da Lei no 11.343/2006, sobrevindo, inclusive, condenação (fls.
452/468), encontrando-se o processo em grau recursal.
Trata-se
de
hipótese
de
revogação
obrigatória, inexistindo ofensa à presunção de inocência,
porquanto o benefício da suspensão condicional do processo não
envolve nenhuma medida penal, mas, na realidade, processual.
Por isso, espera-se que o réu não torne a ser processado por
outro delito.
Entendemos que se o réu se comprometeu
a manter conduta exemplar, justamente para evitar o curso do
processo criminal, não é razoável que torne a se envolver em
outro caso, que possa resultar em nova denúncia. Ademais, não
se está condenando o acusado por isso, mas apenas
suspendendo um benefício processual e determinando-se a
continuidade da instrução. Por isso, não vemos relação com o
princípio da presunção de inocência. Certamente, ele é assim
presumido tanto no antigo como no novo processo, mas deverá
responder por ambos1.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente recurso em sentido estrito, mantendo-se,
na íntegra, a r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. RJ: Forense, 12a ed.,
página 559, nota 141.